Tribunal: TJES
Processo: 5041588-88.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041588-88.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CAROLINA SANTOLIN PEIXOTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041588-88.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
:
CAROLINA SANTOLIN PEIXOTO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. LEI Nº 6.932/81 (REDAÇÃO LEI Nº 12.514/11). DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ("CONFORME ESTABELECIDO EM REGULAMENTO"). IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES CONSOLIDADOS DO STJ. DEVER DA INSTITUIÇÃO. NÃO FORNECIMENTO
IN NATURA
. CONVERSÃO EM PECÚNIA DEVIDA. VALOR FIXADO (30% DA BOLSA). PARÂMETRO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que médica residente, participante de programa coordenado pelo ICEPI/Estado do Espírito Santo entre 01/03/2021 e 28/02/2023, busca indenização correspondente ao auxílio-moradia que alega ser devido, mas não foi fornecido
in natura
pela instituição durante o período, com fundamento no art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81, com a redação dada pela Lei nº 12.514/11.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Reconheceu o direito da autora ao benefício, mesmo diante da ausência de regulamentação específica, baseando-se na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que afirma ser dever da instituição oferecer moradia e que a omissão em regulamentar não afasta o direito, cabendo a conversão em pecúnia. Condenou o Estado a pagar indenização correspondente a 30% do valor bruto da bolsa-auxílio recebida pela autora durante o período da residência.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, pugnando pela reforma total. Argumenta, em síntese, que: o art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81 é norma de eficácia limitada, pois contém a expressão "
conforme estabelecido em regulamento
", e a ausência deste impede a exigibilidade do direito; a condenação viola o princípio da legalidade (Art. 37, CF/88) e da separação de poderes (Art. 2º, CF/88), além da Súmula Vinculante 37/STF; não há previsão legal para a conversão do benefício em pecúnia; e inexiste parâmetro legal para fixar o valor em 30% da bolsa.

4. O recurso não merece provimento. A r. sentença está em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que já pacificou a tese de que o direito do médico residente à moradia, previsto no art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81 (com a redação dada pela Lei nº 12.514/11), é direito subjetivo e autoaplicável, não podendo ser obstado pela omissão do Poder Público em editar o regulamento. A ausência do fornecimento
in natura
pela instituição responsável impõe a obrigação de indenizar o residente em pecúnia, como forma de garantir o resultado prático equivalente da norma (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.945.596/RS; REsp 1.339.798/RS). A fixação da indenização em 30% do valor da bolsa-auxílio constitui parâmetro razoável e usualmente adotado pela jurisprudência para compensar as despesas com moradia, suprindo a lacuna normativa sem configurar violação à Súmula Vinculante 37/STF (pois se trata de indenização por descumprimento de dever legal, e não de aumento de remuneração).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95 c/c Art. 27, Lei 12.153/09). Sem custas, ante a isenção legal.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)